Tribunal: TJDFT
Processo: 0719932-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Cuida-se embargos de declaração opostos pela parte reclamante, SHIRLEI XAVIER DE SOUZA, em face da decisão monocrática de ID 36478323 que julgou extinta, sem exame de mérito, a reclamação cível com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e no artigo 198, inciso I, do Regimento Interno. Alega a parte ora embargante, em síntese, que há omissão na decisão recorrida na medida em que não foi observado que o objetivo da reclamação é o cumprimento de acórdão proferido nos autos do AGI 0739907-37.2021.8.07.0000 para a remessa dos autos à contadoria, a fim de que sejam elaborados os cálculos atualizados da incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir de junho de 2009. Assevera que a reclamação é o meio processual adequado e útil ao presente caso ao argumento de que o julgador da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal descumpriu o que foi decidido no referido agravo e que, no entender, tende a continuar desobedecendo as ordens já consolidadas no retrocitado agravo de instrumento. Requer o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que sejam sanadas as omissões apontadas e regularmente processada a reclamação cível, a fim de que, ao final, seja cassada a decisão reclamada e determinado ao juízo da 8a Vara de Fazenda Pública que dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento pertinentes, com a incidência do IPCA-E a partir de 30/6/2009. Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 37483199. É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, "quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exercício do exame unipessoal da decisão que julgou extinta, sem resolução do mérito, a reclamação cível em razão da sua patente inadmissibilidade no presente caso (ID 36478323), atrai-se a regra que determina sua apreciação também de forma monocrática com amparo nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Omissão, na acepção do dispositivo, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, observado o fato de que o magistrado não está obrigado a responder todos os argumentos levantados pelas partes, mas delimitar e demonstrar por meio de fundamentação suficiente as razões que dão amparo ao seu entendimento com base nas provas acostadas aos autos Conforme gizado na decisão de ID 36478323, a reclamação é via excepcional de controle da atividade jurisdicional, delimitado seu cabimento às hipóteses previstas no artigo 988 do Código de Processo Civil e no artigo 196 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, não se verificando, de plano, qualquer afronta ao decidido no AI 0739907-37.2021.8.07.0000 que enseje o manejo extraordinário da reclamação, mas, em verdade, insurgência imediata a ser aportada pela via recursal pertinente. A leitura dos aclaratórios indica o interesse da parte ora embargante em revistar os termos da decisão monocrática que extinguiu a reclamação, providência incompatível com os embargos de declaração, devendo a parte, se entender pertinente, manejar sua irresignação por meio do recurso cabível. Logo, não há vício a ser sanado na decisão embargada. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil e do artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora